Tribunal: TJES
Processo: 0003101-43.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003101-43.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL CARVALHO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Insuficiência de provas. Pedido de absolvição ou desclassificação para uso próprio. Aplicação do Tema 506 do STF. Redutor do tráfico privilegiado (§ 4º, art. 33). Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Rafael Carvalho Alves, condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, com o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, em seu grau mínimo.

2.A denúncia narra que o réu, no dia 16 de fevereiro de 2016, por volta das 20h25min, no Beco da Alegria, bairro Jardim Tropical, Serra/ES, foi surpreendido transportando 26 buchas de maconha (21,5g), fracionadas e destinadas à comercialização, em local notoriamente conhecido pela prática de tráfico de drogas e próximo a escola de ensino fundamental.

3.O juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal, entendendo demonstradas a materialidade e autoria delitivas por meio dos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos dos policiais militares.

II. Questão em discussão

4. As questões em debate consistem em:

(i) verificar se há insuficiência probatória a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

(ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas);

(iii) analisar a aplicação do Tema 506 do STF, que presume como usuário quem porta até 40g de maconha; e

(iv) avaliar a pertinência da elevação da fração redutora do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

III. Razões de decidir

5. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos coerentes dos policiais que acompanharam toda a ação, sem perda de visualização do acusado.

6. A alegação defensiva de que o réu apenas tomava café em um bar não encontra qualquer respaldo probatório, inexistindo testemunhas ou documentos que confirmem essa versão.

7. O fracionamento da substância em 26 porções individuais, a ocultação em matagal, a tentativa de evasão ao avistar a guarnição e o local conhecido por intensa mercancia configuram elementos objetivos que demonstram o intuito de tráfico, afastando a presunção de uso pessoal do Tema 506/STF.

8. A credibilidade dos policiais militares é reconhecida, especialmente quando os relatos são harmônicos, coerentes e corroborados por demais provas materiais.

9. A desclassificação para o art. 28 é incabível, pois a destinação comercial da droga ficou demonstrada.

10. Quanto ao tráfico privilegiado (§ 4º), a fração de redução mínima (1/6) deve ser mantida, diante das circunstâncias do crime — ocorrido em local de intenso tráfico e próximo a escola pública —, o que justifica moderação na aplicação do redutor.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

12. Mantida a condenação nos exatos termos da sentença.

13. Tese firmada: A apreensão de pequena quantidade de droga não implica, por si só, a presunção de uso próprio, sendo legítima a condenação por tráfico quando as circunstâncias do caso — como fracionamento, local, comportamento do agente e indícios de mercancia — evidenciam a destinação comercial do entorpecente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003101-43.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL CARVALHO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

"no dia 16 de fevereiro de 2016, por volta das 20 horas e 25 minutos, no Beco da Alegria, bairro Jardim Tropical, Serra/ES — local conhecido pelas intensas atividades relacionadas ao tráfico de drogas. O denunciado transportava trazia consigo, 26 (vinte e seis) buchas de substância semelhante a maconha — tudo destinado ao consumo de terceiros, em atividade típica de tráfico de drogas, conforme descreve o auto de apreensão de fl. 13 e auto de constatação de f. 14. Narra a peça informativa que policiais militares em patrulhamento preventivo avistaram um indivíduo no meio do mato mexendo em algo no chão, o que causou estranheza nos policiais, que se aproximaram a fim de realizar a abordagem no referido indivíduo, que posteriormente foi identificado como o denunciado Rafael Carvalho Alves. Consta nos autos que ao notar a aproximação da guarnição policial o denunciado empreendeu fuga do local e adentrou em um bar, sendo seguido pelos policiais, que efetuaram sua abordagem. Ao revistar o denunciado os policiais apreenderam em seu poder, no bolso de sua bermuda, 02(duas) buchas de substância semelhante a Maconha e a quantia de reais) em espécie, distribuída em notas de pequeno valor.

Ato contínuo, os policiais retornaram ao local onde o denunciado foi avistado inicialmente, e ao verificar o ponto exato onde o mesmo mexia em algo, os militares apreenderam 24(vinte e quadro) buchas da mesma substância.Importa destacar que próximo ao local da abordagem está situada uma escola de ensino fundamental, sendo que as crianças e adolescentes que ali estudam tem fácil acesso ao material ilícito e nocivo comercializado pelo denunciado.Diante do exposto resta claro que o enunciado transportava drogas ilícitas destinadas ao consumo de terceiros. A autoria do delito está comprovada diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas e materialidade, pelos entorpecentes apreendidos, pelo local e condições que se desenvolveu a ação, bem como as condições sociais e pessoais do denunciado.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, afastando, contudo, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da mesma lei, e reconhecendo a causa de diminuição do § 4º, aplicada em seu grau mínimo.

A defesa técnica sustenta, nas razões recursais, em síntese, a insuficiência probatória para embasar a condenação, pleiteando a absolvição, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), ou ainda, o reconhecimento da atipicidade da conduta com fulcro no Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659/SP, STF), que presumiria como usuário quem porta até 40g de maconha.

Por fim, requer a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pelos quais ora me alinho, acrescendo os seguintes elementos e fundamentos.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim Unificado n.º 27628880 (fls. 3/6), auto de apreensão de fl. 17, laudo de constatação preliminar e, principalmente, pelo laudo de exame químico toxicológico constante às fls. 68/69, que atesta que a substância apreendida se trata de cannabis sativa L. (maconha), contendo tetrahidrocanabinol (THC), em um total de 26 porções individualizadas com massa líquida total de 21,5 gramas.

Quanto à autoria, esta é igualmente firme, comprovada por meio dos depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a abordagem e a prisão em flagrante do recorrente, colhidos sob o crivo do contraditório, em audiência de instrução.

O policial militar Ivonaldo Alves de Almeida, ouvido em juízo, afirmou que, em patrulhamento pelo bairro Jardim Tropical, local conhecido por ser área de intenso tráfico de entorpecentes, avistou um indivíduo no matagal, mexendo em algo no chão.

Ao perceber a presença da guarnição, o suspeito correu em direção a um bar. Os policiais o abordaram no interior do estabelecimento e encontraram consigo duas porções de substância semelhante a maconha e pequena quantia em dinheiro trocado.

Após isso, os agentes retornaram ao ponto onde o viram mexendo e localizaram outras 24 porções da mesma substância. Em juízo, o policial confirmou:
“viu o indivíduo mexendo no mato e, quando ele viu a viatura, ele correu para o bar. Quando foram procurar, acharam a droga e foram até ele e acharam mais um pouco dentro do bolso”
. Disse, ainda, que o local era conhecido pelo tráfico de drogas e que
“não perderam o acusado de vista”
durante toda a abordagem.

O policial militar Cristhian Camilo dos Santos, por sua vez, embora tenha apresentado dificuldade de memória quanto a detalhes específicos do fato, confirmou sua assinatura no depoimento prestado na fase policial e, portanto, sua participação na ocorrência.

Em que pese a alegação defensiva de que o acusado estava apenas tomando café em um bar, a narrativa apresentada por ele encontra-se isolada e sem qualquer elemento de corroboração, seja documental, seja testemunhal.

Em momento algum foram arroladas testemunhas presenciais, como o dono do bar ou frequentadores, que pudessem confirmar sua versão. A ausência de diligência nesse sentido enfraquece o argumento de que não teria sequer saído do bar.

Ademais, a atuação da guarnição se deu em local apontado como ponto de venda de entorpecentes, sendo a conduta observada compatível com a dinâmica do tráfico, a saber, tentativa de ocultação da droga em área de vegetação e evasão ao avistar os policiais.

O modo de acondicionamento em porções individualizadas, também reforça a destinação mercantil da substância, como tem reconhecido a jurisprudência majoritária desta egrégia Corte.

Nesse ponto, destaca-se que a credibilidade dos policiais militares não pode ser descartada automaticamente pela ausência de memória plena, sobretudo, quando os elementos essenciais da ocorrência foram confirmados e os relatos são coerentes entre si, estando de acordo com os documentos oficiais lavrados no flagrante.

Quanto à alegação de atipicidade da conduta, com base no Tema 506 da Repercussão Geral, entendo que não se aplica ao presente caso, pois, como assentado pelo próprio STF, trata-se de presunção relativa de uso pessoal, afastável quando houver elementos objetivos que demonstrem intuito de mercancia, como no presente caso.

A quantidade apreendida, embora inferior ao limite de 40g, não pode ser analisada de forma isolada.

As circunstâncias do flagrante, o comportamento do acusado, a localização das porções no matagal, o histórico da localidade e o fracionamento da substância em 26 porções individuais constituem forte indício de tráfico, apto a elidir a presunção de consumo próprio.

No que tange o pleito de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica, no sentido de que a tipificação penal depende não apenas da quantidade, mas da finalidade da posse, sendo que a intenção de fornecer, distribuir ou comercializar é elemento que transforma a conduta em tráfico. No caso, a forma de fracionamento e a ocultação da droga afastam a tese de uso próprio.

Quanto à fração de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a sentença reconheceu a primariedade e bons antecedentes do réu, aplicando corretamente a causa de diminuição.

Entretanto, entendo adequada a manutenção da fração mínima de 1/6, conforme fixado pela magistrada sentenciante, diante das circunstâncias em que se deu a infração: local de intenso tráfico, em área próxima a escola pública, ainda que a causa de aumento do art. 40, III, tenha sido afastada.

O contexto fático demanda aplicação mais moderada do redutor, especialmente como forma de desestimular práticas delitivas, em regiões já fragilizadas pela vulnerabilidade social.

Dessa forma, a condenação se mostra bem fundamentada, alicerçada em provas consistentes, colhidas sob o devido processo legal, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL CARVALHO ALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Em seu judicioso voto, o culto Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a condenação e o apenamento nos moldes fixados na sentença condenatória.

O objeto de minha divergência se restringe à dosimetria da pena, isso porque, data máxima vênia, entendo que não houve a devida fundamentação idônea para a modulação da fração de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.

Isso porque o Juízo Sentenciante, no que foi corroborado pelo voto de relatoria, manteve a aplicação da fração mínima (1/6), em virtude do fato de o local em que o acusado foi preso ser de “intenso tráfico de drogas”.

O voto de Relatoria ainda justificou a manutenção pelo fato de ser em área próxima a escola pública, embora reconheça que não incide a majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas.

Consoante entendimento do STJ, “
apenas elementos concretos e devidamente comprovados podem fundamentar a modulação da minorante
” (REsp n. 2.034.288/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Nessa linha, os fundamentos invocados são insuficientes para modulação do vetor, já que baseado em meras ilações dos policiais de que o local é de “intenso tráfico de drogas”.

Admitir a modulação do vetor com base tão somente no fato de a região ser conhecida pelo intenso tráfico de drogas implica criminalizar todos que ali residem.

Outrossim, mostra-se contraditório utilizar o fato de o tráfico ter sido praticado próximo à escola pública, quando a majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas foi expressamente afastada pela Sentenciante.

Nesse contexto, aplico a fração máxima de diminuição e reduzo a pena do acusado para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Registro que a redução para a referida pena se deu pelo fato de que o Juízo
a quo
incorreu em flagrante erro de cálculo ao aplicar a fração mínima de redução sobre a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, contudo, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantida a redução tal como realizada.

Mantenho o regime aberto, bem como substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Ante todo o exposto,
DIVIRJO
do voto de relatoria para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, reformando a sentença recorrida para reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.